Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ATO DE DEFESA. OITIVA DO MENOR. FINAL DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a apuração do ato infracional, apesar de possuir procedimento e institutos próprios, deve observar, de forma subsidiária, o disposto no Código de Processo Penal.
2. O art. 400 do Código de Processo Penal, ao tratar do rito ordinário de apuração de crimes, difere do estabelecido no ECA e dispõe a seguinte ordem: oitiva da vítima, testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado.
3. A oitiva do menor em audiência de apresentação é equiparada ao interrogatório do acusado, isto é, configura um ato de defesa que confere ao adolescente a oportunidade de dar a sua versão dos fatos.
4. A fim de dar efetividade ao princípio da ampla e defesa e do contraditório, a oitiva do menor deve ser realizada por último, após a instrução e oitiva das testemunhas, caso contrário o prejuízo é presumido.
5. Ordem concedida.